Tribunal: CARF
Processo: 10680.011524/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.011524/2008-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.118 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
ZELIA AMELIA MILAGRES MARQUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PAF. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO
DE DEFESA INEXISTÊNCIA.
Não ocorre em nulidade por cerceamento de defesa ou violação ao
contraditório quando consta no lançamento a clara descrição dos fatos e
circunstâncias que o embasaram, respaldados nos enquadramentos legais que,
no entendimento da autoridade fiscal ensejariam as glosas das despesas
declaradas e do imposto suplementar apurado.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF, e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão aquele objeto da
decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.011524/2008-33
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.118 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.011524/2008-33

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 6.658,99, já incluídos multa de ofício e juros de mora,
em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 12.000,00, por falta de
comprovação ou previsão legal para sua dedução, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
3.029,85 (fls. 24/27).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 02-31.509, proferido pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE (fls. 31/37):
Trata-se de Notificação Fiscal lavrada em 05/08/2008, contra o contribuinte acima
identificado, com base na sua declaração de ajuste anual referente ao exercício de 2005,
ano-calendário de 2004, com apuração de imposto suplementar no montante de
R$6.658,99, valor do imposto acrescido da multa de oficio dos juros de mora consoante
demonstrativos de fls. 6/7.
Segundo informado pela autoridade -no relatório de fls. 8, o contribuinte não
comprovou o efetivo pagamento, assim foi glosado o montante de R$ 12.000,00, por
infração ao comando do art. 8o, inciso II, alínea "a" e § 2o da Lei 9.250/95, art. 43 a 48
da Instrução Normativa da SRF 15/2001 e os arts 73, 80 e 83, inciso II, do Decreto
3000/99 – RIR/99. A glosa se refere aos recibos de Marco Antônio Soares Reis,
R$6.000,00 e para a mesma pessoa através da pessoa Jurídica Centro Odontológico
Gear Tooth Ltda CNPJ 02.764.871/0001-07 no montante de R$6.000,00.
A Auditoria lançadora informa, ainda, que a pessoa jurídica indicada como prestadora
dos serviços odontológicos declara que permaneceu durante todo o ano-calendário de
2004 sem efetuar qualquer atividade operacional, não operacional, financeira ou
patrimonial, por meio de seu representante legal, Sr. Marco Antônio Soares Reis, CPF
590.927.936-04.
Conclui que, os recibos trazidos pela declarante, fornecidos pelo citado prestador ora
como profissional liberal, ora como responsável por empresa jurídica, não comprovam
que houve o efetivo pagamento.
A contribuinte tendo tomado ciência do lançamento em 13/08/2008, consoante
documento de fls. 28, apresentou impugnação em 03/09/2008, juntada às fls. 01/02,
cujos argumentos seguem relatados em síntese.
Faz um breve relato dos fatos e diz que, a Auditoria inovou quando aplicou uma multa
de 150% e, juros SELIC, sobre os débitos, em total desacordo com o princípio do
Direito Tributário, desrespeito à Lei 9430/96 art. 61 que fala que a multa é de 0,33 p/
dia de atraso, limitada ao máximo de 20% e diz que a taxa SELIC não se presta como
índice de atualização monetária dos débitos e não tem caráter remuneratório.
Cita jurisprudência no sentido de seu entendimento, rechaçando a utilização da taxa
SELIC.
Afirma que a auditoria desconsiderou pagamentos feitos em espécie, declarados e pagos
a empresa legalmente estabelecida, e a pessoa física, sediada na capital, sem nenhum
embasamento legal.
Ressalta que ao glosar os recibos a Auditoria usou e abusou dos direitos de
contrariar dispositivos legais, que dão sustentação a declaração tempestivamente
protocolizada pela suplicante.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.118 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.011524/2008-33

Aduz que, para sustentar a cobrança do pressuposto débito não basta somente aquilo
que tenha parecido e convencido à Auditoria, de vez que esta deve fundamentar-se
na Lei e não em sua vontade pessoal.
De acordo com a jurisprudência que transcreve "a fé que merece os agentes das
autoridades administrativas não pode chegar ao ponto de aceitar todas as suposições que
eles façam".
Pede, ao final, que seja acolhida a presente impugnação para cancelar o débito fiscal
reclamado.
Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 25/04/2011 (fls. 41), a contribuinte, em 24/05/2011,
interpôs recurso voluntário (fls. 42/46), repisando as alegações da peça impugnatória e alegando
nulidade da decisão por violação da lei, da jurisprudência dos Tribunais e do contraditório, uma
vez que para sustentar a cobrança do pressuposto débito não basta o convencimento do agente
fiscal, mas sim deve-se nortear pelo texto expresso da lei, ao teor do art. 5o, II, da CF/88. Cita
jurisprudência judicial e administrativa.
Requer, ao final, a nulidade e extinção do débito fiscal reclamado.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da dedução indevida das despesas médicas declaradas – da nulidade
aventada:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BHE, que manteve
a glosa das despesas médicas pagas ao cirurgião-dentista Marco Antônio Soares Reis (R$
6.000,00) e ao Centro Odontológico Gear Tooth Ltda. (R$ 6.000,00), buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado, com especial destaque para a
parte em litígio alusiva à suscitação de nulidade por suposta violação à lei e ao
contraditório.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.118 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.011524/2008-33

Pois bem. Em que pese as alegações suscitadas, não há como prosperar a
pretensão da Recorrente.
Assim, considerando que a peça recursal não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, não se insurgindo
especificamente contra a glosa propriamente dita, limitando-se apenas em suscitar a nulidade do
lançamento por suposta e eventual violação legal e ao contraditório - me convenço do acerto da
decisão recorrida em relação aos pontos recorridos, pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos lançados no voto condutor proferido (fls. 35/37), mediante transcrição dos excertos
abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015 - RICARF:
DA IMPROCEDÊNCIA DOS ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDADE E
ILEGALIDADE (...).
A Administração Pública, em decorrência do art. 37 da Constituição Federal, deve
pautar-se pelo princípio da estrita legalidade. Ademais, as leis e atos normativos nascem
com a presunção de legalidade, a qual só pode ser elidida pelo Poder Judiciário, tudo
dentro da competência determinada pela Constituição.
Por sua vez, não nos cabe adentrar no mérito do argumento acima, apresentado pela
impugnante, pela expressa vedação contida no art. 26-A do Decreto 70.235/72 e Súmula
no 2 do CARF e motivos a seguir relatados:
Decreto 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009).
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Verifica-se que a Notificação está fundamentada na legislação aplicável e em plena
vigência. Insta salientar que ao agente público, resta o dever de seguir e aplicar os
mandamentos impostos pela lei enquanto vigentes, não podendo dela se afastar, sob
pena de sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar.
Portanto, para efeitos deste julgamento deve se tomar por base as previsões contidas na
legislação especial que trata do imposto de renda.
Todavia, apenas para que não pairem dúvidas quanto à adequação do lançamento com
todo o ordenamento jurídico, referidos argumentos serão rebatidos juntamente com os
demais.
(...)
Ao contrário do que aduz a defesa, da análise dos autos, diante das disposições supra,
não se constata qualquer abuso interpretativo por parte da auditoria lançadora ou
lançamento efetuado a partir de entendimento subjetivo, sendo vejamos.
(...)
Realmente cabe razão a Auditoria lançadora, pois, os recibos, por si só, não comprovam
de forma inequívoca a efetiva prestação dos serviços e nem o efetivo pagamento das
despesas declaradas, principalmente diante da constatação de que o prestador de
serviços não trabalhou no ano calendário em tela, para a pessoa jurídica contratada:
(...)
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.118 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.011524/2008-33

Assim, considerando que na apreciação da prova, a autoridade julgadora, também,
formará livremente sua convicção (artigo 29 do Decreto no 70.235, de 1972), não cabe
restabelecer os valores das despesas médicas glosadas, através deste Auto de infração.
Mantem-se integralmente a glosa relativa ao ano calendário 2005, exercício 2006, por
não atenderem as normas conforme exposto acima.
Logo, indene de dúvida que o lançamento está amparado nos fatos descritos e nos
fundamentos que, no entender da autoridade fiscal, ensejaram a lavratura da autuação e a
apuração detalhada do imposto devido e dos encargos aplicados, tudo norteado com a indicação
dos dispositivos legais motivadores do lançamento, de maneira a oportunizar à contribuinte o
pleno exercício do seu direito de defesa e contraditório. Assim, do ponto de vista procedimental,
a fiscalização transcorreu dentro da restrita legalidade inexistindo qualquer inobservância ao
direito de defesa – que, em detrimento das alegações deduzidas, foi exercido com regularidade –
importando em afirmar que não houve nenhum prejuízo ao contraditório, plenamente exercido a
tempo e modo.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, e constando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência e inexistindo eventual violação ao direito de defesa, correta é decisão
recorrida que importou na manutenção da autuação, tudo em sintonia com a legislação de
regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
No que tange a suposta ilegalidade aventada, como sabido, este CARF – órgão
revisor dos atos praticados pela Administração Tributária – não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, matéria esta, aliás, já sumulada:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Por fim, cabe relembrar, que o lançamento fiscal rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art.
142 do CTN, competindo à fiscalização revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base cálculo
do imposto de renda do ano-calendário de 2004, exercício de 2005.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital